Tribunal: TJMT
Processo: 1080132-70.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1080132-70.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROSSANA AUXILIADORA SOUZA AGUIAR
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade de cláusula contratual de seguro prestamista vinculado a contrato de empréstimo e condenou o réu à restituição dos valores pagos, sob o fundamento de cobrança indevida decorrente de suposta venda casada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a contratação de seguro prestamista vinculada a contrato de empréstimo configura venda casada ou prática abusiva apta a ensejar a nulidade da cláusula e a restituição dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A tese firmada no Tema 972 do STJ veda a imposição de contratação de seguro pelo consumidor, mas não impede a adesão facultativa ao produto.
O contrato juntado aos autos demonstra, de forma clara, a existência de opção expressa de contratação do seguro (SIM ou NÃO), evidenciando a liberdade de escolha do consumidor.
A manifestação de vontade do consumidor resta comprovada pela formalização do contrato com ciência das condições e encargos envolvidos.
Não há prova de que a concessão do crédito tenha sido condicionada à contratação do seguro prestamista, afastando a caracterização de venda casada.
Inexistindo conduta ilícita ou abusividade, não há fundamento para declaração de nulidade contratual ou restituição de valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A contratação de seguro prestamista vinculada a contrato de empréstimo é válida quando demonstrada a livre manifestação de vontade do consumidor. 2. A ausência de prova de condicionamento da concessão de crédito afasta a configuração de venda casada. 3. A inexistência de prática abusiva impede a restituição de valores pagos a título de seguro.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972; TJMT, N.U 1016367-54.2023.8.11.0015, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 11.03.2024; TJMT, N.U 1029416-10.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 04.12.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080132-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSSANA AUXILIADORA SOUZA AGUIAR - CPF: 346.248.991-72 (RECORRIDO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026